Tribunal: STF
Processo: HC 67566
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-27
Data de publicação: 1989-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1- PACIENTE COM MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS NA
SENTENÇA DE PRONUNCIA NÃO SE PODE BENEFICIAR DO DISPOSTO NO ART.
408, PARAGRAFO 2, DO CPP.
2- ABSOLVIÇÃO SUMARIA INVIAVEL DE DECLARAR-SE SEM O    EXAME
APROFUNDADO DOS FATOS E DE SUA PROVA, O QUAL NÃO ENCONTRA
OPORTUNIDADE EM HABEAS CORPUS.
3- EXCESSO DE PRAZO DEBITADO A PROPRIA DEFESA.         RECOMENDAÇÃO,
NO ENTANTO, DE QUE O TRIBUNAL A QUO APRECIE, NO         PRAZO MAIS
CURTO POSSIVEL, O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO    PELO RÉU.
ORDEM DENEGADA, COM A RECOMENDAÇÃO SUPRA.